Tribunal: TJMT
Processo: 1033955-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033955-06.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO

INADMITIDO PELA AUTORIDADE COATORA –

VALOR ABAIXO DE 2500 UPFMT -

ARTIGO 1.031 DO RICMS - VIOLAÇÃO AO PRNCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.031, PARÁGRAFO 1o, I, DO RICMS/MT – SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2.A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.

3
.
Segurança concedida em parte e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar n. 1033955-06.2017.8.11.0041, impetrado por
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
, que concedeu em parte a ordem e admitiu o recurso voluntário
n. 5359072/2017, bem como suspendeu os débitos tributários ali discutidos.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme id. 72028995 - pág. 1.

A douta Procur
a
doria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ratificação da sentença, conforme id. 77229951 – pag. 01 à 02.

É o relatório.

Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar n. 1033955-06.2017.8.11.0041, impetrado por
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
, que concedeu em parte a ordem e admitiu o recurso voluntário n. 5359072/2017
,
bem como suspendeu os débitos tributários ali discutidos.

Cinge-se dos autos que
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA
impetrou mandado de segurança em face do
SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, na qual sustenta a existência de ilegalidade materializada no aviso de cobrança no 1164940/1624/32/2015, inconstitucionalidade incidental do art. 1031, parágrafo 1o, I, do RICMS-MT.

A impetrante relata que protocolou pedido de Revisão de Lançamento Tributário em face de lançamentos efetuados em seu desfavor, o qual deu origem ao Processo Administrativo n. 5078342/2016.

Assevera que seu pedido foi parcialmente acolhido e que interpôs Recurso Voluntário, escorado no art. 1.031, do RICMS, o qual tomou a numeração 5345092/2017.

Aduz que inicialmente seu recurso foi inadmitido em sede de cognição sumária por ser intempestivo. Argumenta que a decisão administrativa nesse sentido fora equivocada e que ao entrar em contato com o órgão fazendário, obteve a informação de que interpusesse novamente o recurso.

Narra, todavia, que desta vez o recurso fora indeferido com fundamento no art. 1.031, §1o, inciso I do RICMS, que
“inadmite recurso voluntário quando o crédito tributário não ultrapassar 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT
”, vigentes na data do respectivo decisório.

A liminar foi concedida em parte, com a determinação para que os impetrados recebam o recurso voluntário e suspendam a exigibilidade do crédito tributário ali discutidos [id.

72028968 – pág. 01 à 05].

O Estado de Mato Grosso prestou as informações no id. 72028984 – pág. 01 à 17.

Sobreveio o ato sentencial que concedeu em parte a ordem e convolou em definitivo os efeitos da liminar, no sentido de
“admissão do recurso voluntário n. 5359072/2017, bem como que suspenda os débitos tributários ali discutidos.”

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Como exposto na inicial do presente
mandamus,
verifica-se que o recurso voluntário interposto junto a Secretaria de Estado de Fazenda (processo administrativo 5078342/2016), foi inadmitido sob o argumento de que
“nos termos do artigo 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT”.

Assim, considerando os argumentos formulados pela impetrante, verifica-se que o caso é de fato pela
concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em remessa necessária.

Sobre a matéria posta em análise, depreende-se que a impetrante entendeu que houve violação ao seu direito líquido e certo em razão da inadmissibilidade do recurso voluntário pelo órgão fazendário, em estrito descumprimento do princípio do seu contraditório e ampla defesa.

Conforme já consubstanciado na inicial, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, preconiza que é assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa com os meios e os recursos a ela inerentes.

Partindo dessa premissa da garantia constitucional, contata-se que a legislação estadual, ao privar a impetrante da possibilidade recursal, infringiu os princípios do contraditório e ampla defesa.

A presença do duplo grau de jurisdição no processo administrativo foi didaticamente exposta por brilhantismo por Alberto Xavier, cuja conclusão pode ser assim sistematizada:

“A garantia do duplo grau consiste no princípio segundo o qual os litígios que decorrem perante órgãos de julgamento administrativo, notadamente em matéria tributária, devem ser objeto de dupla apreciação (...). É o que resulta da referência do inciso LV do artigo 5o da Constituição aos “recursos” inerentes à ampla defesa, recursos esses que se referem necessariamente à primeira decisão tomada em processo já instaurado, pois o processo administrativo não é, em si mesmo um recurso.”

No caso vertente, como já relatado, a impetrante interpôs recurso voluntário perante a Secretaria de Estado de Fazenda (processo administrativo n. 5078342/2016), contudo, a autoridade coatora ao analisar o recurso, inadmitiu – o
sob o argumento de que
“nos termos do artigo 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT”,
o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO — VALOR ABAIXO DE 2500 UPFMT (Limite regulamentar) — (1031 do RICMS) — ILEGALIDADE — OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — NULIDADE DOS DÉBITOS FORMALIZADOS — IMPOSSIBILIDADE — SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
.” (N.U 1000119-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019).

Desta feita, indiscutível que a inadmissão do recurso voluntário pela autoridade coatora fere direito líquido e certo da impetrante.

Quanto à declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/MT, conforme postulado pela impetrante, não se mostra pertinente em razão da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2.O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.”(MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, P, j. 07-03-2017, DJE 56 de 23-03-2017)
.

Portanto, como bem exposto pelo magistrado,
“as premissas estabelecidas na decisão referida não foram enfraquecidas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Diante disso, merece ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu em parte a segurança à impetrante, no sentido de determinar que a autoridade coatora admita o
recurso voluntário n. 5359072/2017
,
bem como suspenda os débitos tributários ali discutidos.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022